Tribunal: TJDFT
Processo: 0741960-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0741960-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA AGRAVADO: MÁXIMO PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, FLÁVIO RODOLFO SARAIVA DE OLIVEIRA e FERNANDA CASTRO DE OLIVEIRA ALENCASTRO SALOMÃO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA em desfavor de MÁXIMO PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, FLÁVIO RODOLFO SARAIVA DE OLIVEIRA e FERNANDA CASTRO DE OLIVEIRA ALENCASTRO, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 170935329, proferida nos autos do cumprimento de sentença, n°. 0744610-65-2018.8.07.0016, pelo Juízo da Vara de Falências, recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,2 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator